Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO.
I. Detectado erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a sua sanação.
II. Em se tratando de sentença que, na ação monitória, constitui de pleno direito o título executivo judicial, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do débito.
III. Recurso provido.